Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0728811-59.2020.8.07.0000 AUTOR: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme requerido ao ID 18751292, promova a Secretaria a liberação do valor depositado em juízo em favor da autora. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator